Tribunal: TJDFT
Processo: 0742599-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu pedido de renovação de pesquisa patrimonial e fixou como termo inicial da suspensão processual, para fins de contagem da prescrição intercorrente, a data da ciência do insucesso da primeira tentativa de bloqueio via Sisbajud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o termo inicial da suspensão da execução fiscal e do prazo da prescrição intercorrente deve ser fixado na data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis ou apenas após esgotamento de todas as diligências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei 6.830/80 estabelece que o prazo de suspensão da execução fiscal e o consequente prazo prescricional têm início automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), firmou entendimento de que basta a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis para inaugurar o prazo de suspensão e, posteriormente, o da prescrição intercorrente, sendo desnecessário o esgotamento de todas as diligências ou a realização de pesquisa em sistemas adicionais.
5. A consulta ao Sisbajud é diligência idônea e qualificada, pois busca ativos financeiros, que ocupam a primeira posição na ordem de preferência do art. 11 da Lei 6.830/80, sendo suficiente para caracterizar a ciência exigida pelo art. 40 da LEF.
6. A jurisprudência consolidada pelo STJ e pelo TJDFT reforça que o marco inicial não pode ser postergado por diligências posteriores, sob pena de inviabilizar a sistemática da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, §§ 1o, 2o e 4o. CPC, art. 921, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, p. 16/10/2018. TJDFT, AGI 0711484-28.2025.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 01/08/2025.